Tribunal: TJDFT
Processo: 0747779-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0747779-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, PJE 0718236-53.2025.8.07.0020, ajuizada por CARLOS CESAR BARROS CRUZ TEIXEIRA, a qual deferiu tutela de urgência para determinar a reativação do perfil do agravado na plataforma Instagram (@_cacesa), no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 3.000,00. Na origem, o agravado pleiteou a reativação de perfil na plataforma Instagram (@_cacesa), desativado pela agravante sob alegação de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, além de indenização por danos decorrentes da desativação. Inicialmente, foi deferida tutela de urgência para preservação dos dados da conta. Posteriormente, sobreveio nova decisão interlocutória, datada de 07.10.2025, determinando a reativação da conta no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 3.000,00. A agravante sustenta que a desativação da conta decorreu de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, especialmente pela divulgação de conteúdos relacionados a jogos de azar e produtos regulamentados, o que configuraria exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Alega, ainda, que a decisão agravada representa ingerência indevida na atividade empresarial, violando os princípios da livre iniciativa e da autonomia contratual. Requer, com fundamento no art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do agravo. Preparo regular (ID. 77958308). Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O juízo de origem proferiu a decisão agravada nos seguintes termos: [...] Na hipótese dos autos, tenho que a medida comporta parcial deferimento. Nos termos do art. 296 do CPC, a tutela de urgência pode ser, a qualquer tempo revogada ou modificada. É o caso, pois com a contestação a parte ré informou que o cancelamento ocorreu em razão da violação das diretrizes com as publicações que o próprio autor apresentou em sua inicial. A parte autora afirma que referidas postagens, entendidas como violadoras das diretrizes foram postadas há mais de 3 (três) anos. A despeito do direito atribuído a parte ré, de, a qualquer tempo, proceder à fiscalização, impossível não considerar que referidas postagens já contam com mais de três anos, não sendo razoável que antes do cancelamento do perfil, a parte ré não tenha notificado o autor para que, sponte própria, promovesse sua exclusão, até porque, certamente, à época da postagem a realidade das casas de apostas online era vista de forma diferente pelos usuários. No caso, a parte ré nada esclareceu quanto a eventual notificação ao autor alertando-o das irregularidades, tampouco juntou qualquer documento nesse sentido. Destarte, presentes a probabilidade do direito. O perigo de dano, portanto, também se faz presente, considerando a informação de que a parte autora utilizava a plataforma como meio de subsistência, o que é uma realidade nos tempos atuais. Dispositivo Em face do que exposto, nos termos do art. 296 do CPC, DEFIRO a tutela de urgência veiculada incidentalmente, para determinar que a parte ré restabeleça, no prazo de 5 (cinco) dias, a conta da parte autora no Instagram @_cacesa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias que se fizerem necessárias. Fica autorizada a excluir as postagens que referiu em sua contestação de modo a impedir a continuidade de violação as suas diretrizes. No mais, considerando que a controvérsia reside também em verificar a existência de danos morais e materiais, este relacionado à supostos lucros cessantes, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias. (ID. 252605742 dos autos de origem) As plataformas digitais, na qualidade de fornecedoras, são legalmente obrigadas a resguardar a liberdade de expressão dos usuários (consumidores), promovendo o pleno desenvolvimento da personalidade em consonância com o microssistema de proteção consumerista. O exercício desse direito constitucional comporta a necessidade de coibir eventuais excessos que configurem abuso de direito. Contudo, qualquer restrição contratual, como a aplicação de sanções, exige a definição prévia e transparente de critérios objetivos, devidamente informados ao consumidor, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva. Dada a natureza de relação de consumo, a integralidade dos termos de uso deve observar os deveres anexos de lealdade e transparência da boa-fé objetiva, conforme disposto expressamente nos artigos 31, 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90). Nesse contexto, a suspensão ou exclusão sumária do usuário, desprovida de motivação clara e adequada notificação prévia, representa uma quebra da boa-fé objetiva e caracteriza ato ilícito. Essa violação se torna especialmente evidente em casos como o dos autos, onde restaram demonstrados os requisitos para a tutela de urgência. A probabilidade do direito do requerente foi verificada pela ausência de demonstração pela plataforma (parte requerida/agravante) de que o usuário teria recebido notificação ou oportunidade de adequação de seu perfil antes da exclusão da conta. Soma-se a isso o perigo de dano, configurado pelo fato de a parte autora utilizar a plataforma como meio de subsistência. Tal prática infringe a cláusula geral de responsabilidade civil prevista no art. 6o, VI, do CDC, ensejando a responsabilidade civil da plataforma pelo dever de reparar integralmente os danos causados ao consumidor. Nesse sentido, são os julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO: FORNECIMENTO REMUNERADO DE CONTA PARA ACESSO À REDE SOCIAL INSTAGRAM. PROVEDORA DE APLICAÇÕES. EXCLUSÃO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE TERMO DE USO E DE DIRETRIZES DA PLATAFORMA VIRTUAL. PRÁTICA COMERCIAL. ATIVIDADE ECONÔMICA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. INAFASTABILIDADE. RESPEITO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. MARCO CIVIL DA INTERNET (LEI No 12.965/2014). OBRIGATORIEDADE. INFRAÇÃO DE POLÍTICAS RELACIONADAS A ATIVIDADES SEXUAIS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DO USUÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. DEVER MÍNIMO DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR USUÁRIO. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DANO MORAL. VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. Há relação de consumo entre usuário e rede social (Instagram). O autor é destinatário final dos serviços, ao passo que a apelante, ré, oferece, com profissionalidade, serviços de rede social no mercado de consumo. As partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. O fato de o usuário realizar o uso misto da rede - para questões pessoais e profissionais - não afasta sua condição de consumidor, já que, em qualquer situação, está presente a vulnerabilidade fática e técnica do usuário. A necessidade de adesão - incondicionada - aos Termos de Uso da rede social já evidencia a vulnerabilidade do usuário pela corrente denominada finalismo aprofundado. 3. Para atrair a incidência do CDC, é necessária a remuneração da atividade prestada no mercado de consumo. Doutrina e jurisprudência destacam que a remuneração pode ser direta e indireta. Na hipótese, é indireta, pois a rede social, em troca do tratamento (transferência) de dados pessoais de seus usuários (consumidores), é remunerada por milhões de anunciantes. 4. A atividade profissional das redes sociais, além de enfoque constitucional, é disciplinada pelo CDC, em diálogo das fontes, com o Marco Civil da Internet (Lei 12.965/14), Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/12) e Código Civil. 5. A liberdade das atividades empresariais é limitada pelo Código de Defesa do Consumidor e seus princípios. A análise sistemática do CDC, particularmente do disposto no art. 30 (oferta) e disciplina concernente a práticas e cláusulas abusivas (art. 39, incisos II, IX: art. 51), indica que o fornecedor que oferece serviços no mercado de consumo está obrigado a contratar em face de manifestação do interessado e disponibilidade de pagamento. Posteriormente, salvo hipótese de distrato, a extinção dos contratos que se prolongam no tempo só pode ocorrer em face de descumprimento de dever contratual - não abusivo - imposto ao consumidor. 6. A Lei do Marco Civil da Internet também apresenta limites aos que exploraram comercialmente a Internet. O art. 2o é didático ao estabelecer seus fundamentos: " A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: I - o reconhecimento da escala mundial da rede; II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais; III - a pluralidade e a diversidade; IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e VI - a finalidade social da rede." 7. A rede social deve prezar pela liberdade de expressão do usuário (consumidor), o desenvolvimento da personalidade e o sistema de defesa do consumidor. Os abusos relacionados ao direito constitucional de liberdade de expressão devem ser repreendidos e podem trazer consequências para o vínculo contratual. Mas há necessidade de se estabelecerem - previamente - critérios, claros, objetivos e informados ao consumidor, em homenagem à boa-fé objetiva. 8. Por se tratar de relação de consumo, os termos de uso e todas as demais condições contratuais devem atender a dispositivos que densificam o princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência, com destaque para o disposto nos artigos 31 46 e 54 do Código de Defesa do Consumidor. 9. A interrupção dos serviços, com exclusão do usuário (consumidor), sem informação e clareza adequadas, ofende a boa-fé objetiva e se constitui em ato ilícito gerado de responsabilidade civil por danos morais e materiais. Há desrespeito a cláusula geral da responsabilidade civil prevista no art. 6o, VI, do CDC: é direito básico do consumidor a prevenção e reparação por danos materiais e morais. 10. Para a comprovação do direito alegado, o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC), determina que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Incumbe ao réu demonstrar o contrário e, indiretamente, provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 11. Na hipótese, a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato desconstitutivo do direito do autor. Competia a ela juntar, mediante a juntada de simples documentos existentes em seu banco de dados, com vistas à comprovação da existência de publicações ofensivas aos termos de uso da plataforma: violação reiteradas em publicações de cunho sexual. 12. A apelante (rede social), se limitou-se afirmar que o usuário (consumidor) violou, em diversas ocasiões, as normas relacionadas a políticas de atividade sexual e que, por isso, a conta não poderia ser reativada. Todavia, os argumentos são genéricos e desprovidos de suporte probatório mínimo para justificar a remoção da conta do usuário. 13 A jurisprudência deste Tribunal reconhece a responsabilidade civil da provedora de aplicações, nos casos de exclusão de perfil de usuário sem a comprovação nos autos das violações dos termos de uso e diretrizes da plataforma digital. 14. Sobre o dano moral, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. São ilícitas as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc. 15. No debate sobre dano moral, é importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode ser dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório). 16. A exclusão ilícita de conta de usuário no aplicativo Instagram, utilizada para atividade mista (uso pessoal e empresarial), ofende o direito à integridade psíquica do consumidor que, repentinamente, perde acesso a milhares de seguidores, o que gera natural sentimento de revolta, indignação e tristeza. Ofenda paralelamente a honra. A reputação do consumidor é afetada pois se passa à comunidade virtual - de modo implícito - a informação de que o usuário fez algo errado em face da punição. 17. No tocante ao quantum compensatório arbitrado, na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor, deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Ademais, é pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, o que enseja análise da situação financeira do autor da lesão. 18. O valor fixado pela decisão de primeiro grau foi adequado. A decisão respeitou os critérios elencados e o princípio da razoabilidade, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto ao valor estabelecido. 19. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados. (Acórdão 1628741, 0707038-81.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no DJe: 07/11/2022.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE SOCIAL. EXCLUSÃO. BANIMENTO APLICATIVO TINDER. VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO PESSOAL NA BIOGRAFIA DO PERFIL. AUSÊNCIA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES. REATIVAÇÃO DA CONTA. DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS. 1. Uma vez levantada apenas em contrarrazões, está preclusa a impugnação à gratuidade de justiça formulada pelo apelado, considerando-se que o referido pedido foi realizado na petição inicial e deferido por meio de decisão que antecedeu à apresentação de contestação. Inteligência do artigo 100 do Código de Processo Civil. 2. Sujeita-se aos ditames das normas consumeristas a relação jurídica estabelecida entre as partes, a teor do a teor do disposto nos artigos 2° e 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de serviços por meio de disponibilização de redes sociais recebe remuneração indireta (anúncios) e pode receber remuneração direta por meio de assinatura. 3. O Código de Defesa do Consumidor e a Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) concretizam os princípios da boa-fé, da transparência e da confiança ao garantirem o direito à informação clara e completa. 4. No caso, o aplicativo enviou informações extremamente lacônicas e insuficientes e em língua inglesa. Tais mensagens não cumpriram seu papel de prestação de informação clara e eficiente ao consumidor, o que o impediu de compreender qual comportamento estava em desacordo com as regras do aplicativo, sendo, posteriormente, surpreendido com seu banimento. 5. A medida abrupta de banimento, sem a prévia apresentação da justa causa ao autor, sem direito a esclarecimento ou a contraditório, afigura-se desproporcional e caracteriza falha na prestação do serviço por parte do réu. 6. Na hipótese, a exclusão do autor não decorreu de um comportamento grave e a conta do autor deve ser reativada. 7. Ausente comprovação de prejuízo à reputação do autor, sua credibilidade ou repercussões exacerbadas em sua vida. A situação demonstrada nos autos não desbordou de uma situação de dissabor cotidiano, indevida, pois, a compensação por dano moral. 8. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Apelo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1946270, 0732520-94.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESATIVAÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. INOBSERVÂNCIA DA GARANTIA PREVISTA NO ARTIGO 5o, LIV, DA CF. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO. MAJORAÇÃO DESCABIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE VENCIDA NA DEMANDA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS REFERENCIAIS DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. MANUTENÇÃO. I. Provedor de aplicativo não pode desativar conta privada de rede social sem a observância mínima do devido processo legal, na esteira do que dispõe o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal. II. Configura abuso de direito, consoante a inteligência do artigo 187 do Código Civil, desabilitação de conta de rede social sem a demonstração de que o usuário transgrediu os termos de uso aos quais aderiu no momento em que se cadastrou no aplicativo. III. Cabe ao provedor de aplicativo comprovar que a conta foi desativada por violação aos termos de uso, presente o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Deve ser mantido o valor da compensação do dano moral que pondera adequadamente os elementos que balizam o seu arbitramento à luz do princípio da razoabilidade. V. De acordo com o princípio da sucumbência, consagrado no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, a condenação ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor está calcada no fato objetivo da derrota processual. VI. Devem ser mantidos os honorários fixados em conformidade com os parâmetros delineados no § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. VII. Apelações principal e adesiva desprovidas. (Acórdão 1958730, 0748057-67.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 18/03/2025.) Ante o exposto, INDEFIRO a liminar para manter a tutela de urgência concedida na origem à parte agravada. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital